Tribunal: TJMT
Processo: 1021335-09.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021335-09.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELA FELIX HORTA PEREIRA - CPF: 949.508.141-68 (RECORRENTE), KETELIN SANTIAGO COLETA - CPF: 024.871.821-56 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL E/OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela Embargada Banco ITAUCARD, DEU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que a decisão colegiada apresenta contradição e omissão pois não apreciou os fatos alegados na exordial, impugnação a contestação e nas contrarrazões recursais, tendo em vista que houve a concessão de desconto no pagamento do boleto do acordo firmado entre as partes, não havendo o que se falar em pagamento a menor, somado a isto, afirma que se dirigiu pessoalmente até a empresa da Ré e solicitou dados internos para comprovar a inexistência de contratos pendentes, conforme tela sistêmica colacionada a impugnação a contestação.

Aduz ainda que colacionou gravação de áudio do gerente da Embargada que comprovam o termo de acordo e o pagamento efetuado e a baixa de todas as dividas existentes à época. Ao final requer o acolhimento do presente recurso para que seja sanado a omissão apontada.

As Embargadas apresentaram manifestações em 30/05/2023 e 31/05/2023, conforme petição juntada no ID° 170280669 e 170570687.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1021335-09.2022.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Daniela Felix Horta Pereira

Embargada(s):

Magazine Luiza S/A e

Banco Itaucard – Luiza Cred S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão/contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A Embargante alega a existência de omisso no julgado, sob o fundamento de que não foi apreciado todas as provas produzidas na exordial, impugnação a contestação e nas contrarrazões recursais.

Em que pese as alegações tecidas pela Embargante, quais sejam, de que houve concessão de desconto pelo gerente, chamado Guilherme, não houve a juntada de prova robustas quanto esta alegação, pois, limitou-se a mera alegação, vez que o termo de acordo firmado entre as partes previa o pagamento do valor de R$ 224,76 enquanto o comprovante de pagamento consta o valor de R$ 132,03.

A respeito da juntada de gravação de áudio, a qual foi autorizada pelo gerente, corroboram com a alegação de acordo firmado entre as partes, bem como há confirmação do pagamento, no entanto, na referida gravação também consta o gerente há orienta a entrar com contato com o SAC da Magazine Luiza e com a central do Banco Ré, para constatar o que ocorreu com o pagamento efetuado e a origem do problema.

Outrossim, com relação a tela sistêmica de “nada consta”, observo que a juntada ocorreu posteriormente a manifestação do Banco Itaú informando o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na baixa do débito, conforme liminar deferida pelo juízo
“a quo”.

Com efeito, consta expressamente no voto embargado que:

Da análise dos autos, verifico que o acordo firmado para quitação da dívida previa o pagamento de R$222,76, mas a promovente junto comprovante de pagamento no valor de R$ 132,03.

Como houve o pagamento de valor menor do que acordado, entendo que não há provas de quitação integral da dívida, e a parte promovente continua inadimplente perante os promovidos.

Por se tratar de débito devido, e diante da ausência da prova do pagamento, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à declaração de inexistência do débito, tampouco indenização a título de dano moral.

Deste modo, conforme supramencionado, em que pese a alegação de desconto concedida para o pagamento anterior à data de vencimento do boleto, caberia a Autora corroborar meio de prova robusto, tendo em vista que os meios de provas juntado aos autos corroboram com a alegação da instituição financeira, isto é, que houve pagamento a menor.

Por fim, o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023